Tribunal: TJES
Processo: 5011983-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011983-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: DIANY SILVA MARTINS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FIXAÇÃO AUTÔNOMA E CUMULATIVA DE MULTA DIÁRIA EM AUTOS APARTADOS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, em sede de “cumprimento provisório de liminar”, determinou a intimação da recorrente para, no prazo de 24 horas, comprovar o cumprimento integral de decisão proferida nos autos do processo nº 5018430-74.2023.8.08.0012, sob pena de multa diária de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o arbitramento de nova multa coercitiva em autos apartados, no bojo de cumprimento provisório de decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada extrapola os limites do pedido formulado na petição inicial do cumprimento provisório, contrariando o disposto no art. 492 do CPC, ao impor nova obrigação coercitiva (intimação com pena de multa diária de R$ 7.000,00), distinta da requerida (bloqueio de valores via SISBAJUD).

4. O redimensionamento das astreintes deve ocorrer no bojo dos próprios autos principais, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, sendo vedada a fixação de nova multa coercitiva em autos apartados.

5. A coexistência de duas ordens judiciais com astreintes autônomas, baseadas nos mesmos fatos e com prazos distintos, configura risco de
bis in idem
e tumulto processual, violando os princípios da segurança jurídica e da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de nova multa diária por descumprimento de decisão interlocutória deve ocorrer nos autos principais, vedando-se sua imposição autônoma e cumulativa em autos de cumprimento provisório, sob pena de violação ao art. 537, §1º, do CPC.

2. A decisão judicial que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte viola o art. 492 do CPC e deve ser reformada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 492, 497 e 537, §1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos de “cumprimento provisório de liminar” requerido por
DIANY SILVA MARTINS
, representada por sua genitora
SCHEILA MARIA SILVA SANTOS
, determinou a intimação da recorrente para que, no prazo de 24 horas, comprove o cumprimento integral da decisão proferida no processo n° 5018430-74.2023.8.08.0012, sob pena multa-diária de R$ 7.000,00.

Em suas razões recursais (id. 9516430), a agravante requer a reforma da r. decisão, sustentando, para tanto, que (i) foram opostos embargos declaratórios em face da decisão proferida no processo principal, ainda não analisados, sendo inoportuna a prolação da decisão ora agravada; (ii) descabe o cumprimento provisório de decisão interlocutória, em autos apartados; (iii) as
astreintes
foram fixadas em valor exorbitante e desproporcional.

Pois bem. Após exame do caderno processual, tenho que
a r. decisão agravada merece parcial reforma
.

Isso porque -
conforme assentei na r. decisão de id. 9744287, por meio da qual deferi o efeito suspensivo pretendido
- a r. decisão agravada (
i
) extrapola os limites do pedido formulado pela parte agravada (art. 492 do CPC) e (
ii
) inobserva a sistemática afeta ao redimensionamento de
astreintes
, que deve ocorrer nos próprios autos.

Com efeito, como se vê dos autos, a agravada propôs “cumprimento provisório de liminar”, em virtude do descumprimento de decisão proferida nos autos do processo nº 5018430-74.2023.8.08.0012, nos seguintes termos:

“Desta forma, DEFIRO a tutela de urgência e,
DETERMINO que a requerida custeie o TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO À AUTORA por seu médico assistente, nos exatos termos do pedido médico que instrui o feito, e os EQUIPAMENTOS PRESCRITOS PARA SUA REABILITAÇÃO, de preferência na clínica onde a mesma já é atendida, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado em R$ 100.000,00 (cem mil), em caso de descumprimento da ordem judicial
, contadas da intimação desta, na forma dos artigos 497, 537, §1o, do CPC (Súmula no 410/STJ).”

Nos autos do “cumprimento provisório de liminar”, a agravada formulou um único pedido, a saber: “Seja deferida, imediatamente, nos termos alhures, a
penhora online, via SISBAJUD, nas contas correntes vinculadas ao CNPJ da executada, no valor de R$ 43.154,85
(quarenta e três mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos),
encaminhando-se os valores diretamente aos prestadores de serviço
, a fim de se manter incólume a boa-fé do Exequente, permitindo-se à Exequente sejam prestadas as devidas contas oportunamente” (id.
43257676
).

A parte agravada, portanto, requereu o bloqueio de valores da recorrente, a serem destinados ao custeio do tratamento, em virtude da contumácia perpetrada no cumprimento da liminar deferida no processo nº 5018430-74.2023.8.08.0012.

Observa-se, todavia, que o Juízo
a quo
, após rechaçar referido pleito, editou, no mesmo ato, pronunciamento visando ao cumprimento do
decisum
proferido no processo nº 5018430-74.2023.8.08.0012, oportunidade em que arbitrou nova multa diária, autônoma àquela estabelecida nos autos principais. Veja-se:

“Em contrapartida,
é necessário dar cumprimento à decisão proferida no processo principal
, considerando flagrante ilegalidade por parte do plano de saúde Requerido.

Diante disso,
intime-se a Requerida, por oficial de justiça de plantão, para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comprove o cumprimento integral da decisão de ID.35300837, deferida no processo n° 5018430-74.2023.8.08.0012, sob pena multa-diária de R$7.000,00 (sete mil reais), eis que majoro nesta oportunidade diante da recalcitrância da demandada
.”

À evidência, referido pronunciamento, além de extrapolar os limites do pedido formulado pela parte agravada (art. 492 do CPC), inobserva a sistemática afeta ao cumprimento de decisões concessivas de tutela provisória e ao próprio redimensionamento das
astreintes
, que deve ocorrer nos próprios autos do processo principal (art. 537, §1º, do CPC),
in verbis
:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução
, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la
, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Até porque a concomitância de duas decisões concessivas de tutela provisória de urgência, cada qual apoiada em
astreintes
com valor e prazos próprios, tem potencial de gerar tumulto processual e, eventualmente, o acúmulo de
astreintes
em dois feitos distintos e com base no mesmo fato, com risco de violação ao
ne bis in dem
.

Frise-se que não se está a afirmar que a parte agravada pretende indevidamente a execução das
astreintes
em autos apartados, mas sim que o Juízo
a quo
, ao proceder a nova fixação de multa coercitiva em autos apartados, de forma cumulativa à fixada nos autos principais, fere a sistemática civil-processual estruturada para o redimensionamento das
astreintes
, sujeitando o feito, inclusive, a risco de tumulto processual.

Destaque-se, por fim, que, pelos mesmos fundamentos acima expostos, deve a agravante deduzir suas irresignações quanto ao mérito da tutela provisória de urgência nos autos principais, descabendo, nesta via, examinar questões afetas, por exemplo, à sua suposta ilegitimidade passiva
ad causam
.

Tampouco é dado a este órgão julgador reexaminar o pedido da agravada de bloqueio de valores para custeio do tratamento, na medida em que a parte recorrida não se insurgiu, via agravo de instrumento, em face do pronunciamento jurisdicional indeferitório.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

e
LHE DOU PROVIMENTO
, para decotar da r. decisão agravada o comando de intimação da recorrente para que, no prazo de 24 horas, sob pena multa diária de R$ 7.000,00, comprove o cumprimento integral da decisão proferida nos autos do processo n° 5018430-74.2023.8.08.0012.

Esclareça-se, por oportuno, que -
por não ser objeto do presente recurso
-
resta incólume a r. decisão proferida nos autos principais (nº 5018430-74.2023.8.08.0012)
, a qual determinou “que a requerida custeie o TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO À AUTORA por seu médico assistente, nos exatos termos do pedido médico que instrui o feito, e os EQUIPAMENTOS PRESCRITOS PARA SUA REABILITAÇÃO, de preferência na clínica onde a mesma já é atendida, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado em R$ 100.000,00 (cem mil), em caso de descumprimento da ordem judicial, contadas da intimação desta, na forma dos artigos 497, 537, §1o, do CPC (Súmula no 410/STJ)”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)